Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711696-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCONDES DOS SANTOS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. VALOR. SIGNIFICANTE. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECONHECIMENTO. REVELIA. MANIFESTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, na qual são acostadas tão somente faturas confeccionas pelo autor. 2. Na ação de cobrança, compete ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito; e ao réu, extintivo, modificativo e impeditivo. 3. No caso, não existe qualquer acervo probatório apto a lastrear a pretensão autoral, notadamente pela ausência de qualquer documento (contrato) apto a robustecer a formalização da relação jurídica entre credor e devedor. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que as faturas colacionadas são aptas para comprovar fato constitutivo de seu direito. Acresce que a não exibição de contrato assinado não tem o condão de afastar sua pretensão. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Nieto Moya, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC e à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque, “a jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 2.067.801/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Ressalte-se que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009